Tribunal: STF
Processo: HC 231227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Ação Penal 1.041/DF, Redator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), que (a) recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra ora paciente, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável; e (b) referendou a decisão proferida na Ação Cautelar Inominada Criminal 83/DF, na qual se determinou a suspensão do processo de aposentadoria voluntária do réu. 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA NOS AUTOS DO PBAC N. 57/DF. PROVAS NÃO UTILIZADAS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR AFASTADA. 



    1. A denúncia em exame está lastreada nas provas colhidas no Inq n. 1.569/DF, notadamente nos depoimentos prestados antecipadamente em juízo pela vítima, suas irmãs e sua genitora, de modo que eventual mácula na decisão proferida nos autos do PBAC n. 57/DF não tem o condão de interferir no desfecho do presente feito, o que revela a inexistência do interesse de agir da defesa, no ponto.



    2. O artigo 240 do Código de Processo Penal permite a busca e apreensão que, consoante o disposto nos artigos 243 do aludido diploma legal e 93, IX, da Constituição Federal, deve ser autorizada por meio de decisão judicial fundamentada, notadamente porque implica limitação à liberdade individual.



    3. A busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita da prática de crimes pelo ora denunciado, tendo este Relator consignado que os depoimentos prestados extrajudicialmente e, antecipadamente, em juízo, contêm indícios da prática de crimes contra a dignidade sexual de menores e de delitos relativos à pornografia infantil, notadamente os previstos nos arts. 240, 241- A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, circunstância que afasta a alegação de nulidade da medida. Precedentes. 



    DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MEDIDAS REFERENDADAS EM QUESTÃO DE ORDEM RECENTEMENTE APRECIADA PELA CORTE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUTELARES DECRETADAS E REFERENDADAS COM BASE NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E SUAS IRMÃS. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES IMPOSTAS AO DENUNCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. 



    1. Na sessão realizada no dia 18.5.2022, a colenda Corte Especial, por unanimidade de votos, referendou a decisão monocrática que decretou medidas protetivas de urgência em favor da vítima e de seus familiares, bem como impôs ao denunciado cautelares pessoais diversas, julgando prejudicado o agravo regimental interposto pela defesa.



    2. Ao oferecer resposta no presente feito, a defesa apenas reiterou os argumentos lançados por ocasião da interposição do agravo regimental já analisado pela Corte Especial no julgamento da Questão de Ordem na CauInomCrim n. 83/DF, bem como dos embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão, não tendo apresentado qualquer fato novo passível de alterar o que decidido recentemente por este colegiado.



    3. As cautelares impostas ao denunciado estão fundamentadas, essencialmente, nos depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial, e colhidas em juízo mediante a técnica do depoimento sem dano, sendo certo que as provas colhidas no PBAC n. 57/DF foram mencionadas apenas como reforço de argumentação, não tendo justificado o referendo das medidas.



    4. Não obstante os supostos delitos contra a dignidade sexual da vítima menor de idade se tenham encerrado no ano de 2021, as provas colhidas antecipadamente nos autos revelam que os abusos em tese praticados contra ela e suas irmãs mais velhas teriam perdurado por mais de uma década, situação que, à luz da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, é suficiente para demonstrar a razoável probabilidade de reiteração criminosa, justificando, pela jurisprudência desta Corte Superior, medidas cautelares até mais gravosas do que as deferidas nestes autos.



    5. Embora os fatos em apuração não guardem relação direta com o exercício do cargo de desembargador ocupado pelo denunciado, a gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente na prática reiterada de crimes contra a dignidade sexual de crianças ao longo de uma década, recomenda o seu afastamento das funções judicantes, notadamente porque consta dos autos ser 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, exercendo, ainda, a Presidência da Segunda Câmara Criminal, e acumulando a Presidência da Primeira Câmara Extraordinária Criminal. Ou seja, no caso há fundadas dúvidas de que possa exercer de forma legitima a judicatura, especialmente na área criminal, enquanto pesam contra si sérias imputações de delitos sexuais em face de menores. 



    MÉRITO. JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM DESFAVOR DO DENUNCIADO. POSSIBILIDADE DE A PERSECUÇÃO CRIMINAL ESTAR LASTREADA NA PALAVRA DA VÍTIMA EM SE TRATANDO DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR DE IDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 



    1. Conquanto sejam desnecessárias provas contundentes de autoria e materialidade delitivas para a deflagração da ação penal, não se admite a instauração de processos temerários, exigindo-se que a vestibular esteja acompanhada de lastro probatório mínimo. Doutrina. Jurisprudência.



    2. Na espécie, os depoimentos prestados extrajudicialmente e antecipadamente em juízo pela vítima, suas irmãs e genitora indicam a possível prática do delito de estupro de vulnerável, justificando, assim, a deflagração da ação penal.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes.



    4. Os depoimentos da vítima, suas irmãs e genitora são coerentes, coesos e uniformes, tendo descrito suficientemente os supostos abusos praticados pelo denunciado, sendo certo que, pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas. Precedentes.



    MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO. COMPLEMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INSTAURADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 



    5. Por decisão proferida nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 83/DF, foi deferida a complementação da medida cautelar de afastamento do cargo imposta ao Desembargador A DE M E L, referendada em julgamento de questão de ordem por este Colegiado, determinando a suspensão do processo administrativo de aposentadoria voluntária instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco até o julgamento final desta ação penal.



    6. O afastamento cautelar do cargo está calcado na proteção da ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos e a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Nada obstante, não há como afastar da medida cautelar a utilidade também de assegurar a aplicação da lei penal, isto é, de garantir a efetividade de eventual decreto condenatório.



    7. O fato imputado, em tese, ao Desembargador A DE M E L é indiscutivelmente grave, sobretudo porque lhe atribui o possível cometimento de violência sexual reiterada contra criança em tenra idade, a qual, se eventualmente confirmada, poderá evidenciar a prática de crimes com violação do dever funcional imposto a todos os magistrados, qual seja, o de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular - ex vi do art. 35, VIII, da LOMAN.



    8. É juridicamente plausível a suspensão do processo administrativo de aposentação do acusado, especialmente porque, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 11/11/2019).



    9. Acrescente-se, aliás, que o Supremo Tribunal Federal já inviabilizou a aposentadoria voluntária de autoridade pública com foro especial por prerrogativa de função, investigada por suposta prática de crimes com violação de dever funcional, justamente por vislumbrar o risco de esvaziamento da medida cautelar de afastamento do cargo e a possibilidade de frustração da futura e eventual aplicação da lei penal (Pet 7221 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).



    10. Preliminares afastadas. Denúncia recebida. Complementação de medida cautelar de afastamento do cargo referendada pelo Colegiado, ficando prejudicado o agravo regimental interposto pela defesa. 



    Nesta ação, a defesa se volta contra a suspensão do processo administrativo de aposentadoria do ora Paciente. Argumenta, em suma: (a) a fundamentação empregada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece prosperar, até porque a inexistência de ação penal em curso não é condição de procedibilidade para concessão da aposentadoria, direito este garantido ao Paciente em virtude das contribuições sociais que foram arrecadas por décadas, sem que fosse apontada qualquer mácula durante o exercício de sua função. Refutando os argumentos utilizados no acórdão, tem-se que há verdadeiro paradoxo entre os fundamentos utilizados para justificar a medida cautelar de afastamento do cargo público e, em momento posterior, com aqueles que foram empregados para justificar a ampliação da medida e suspender o processo de aposentadoria; e (b) importante rememorar que prevalece na jurisprudência a independência entre as esferas, sendo completamente temerário e ilegal a esfera penal interferir no âmbito do processo administrativo de aposentadoria, especialmente à revelia de qualquer respaldo legal. 



    É o relatório. Decido.



    Narra a exordial que o ato reputado coator consiste na suspensão do processo administrativo de aposentadoria do ora paciente, nos autos da Ação Penal 1.041/DF. A medida foi tomada pela Corte Especial do STJ mediante a seguinte fundamentação: 



    [...]



    Por fim, em atenção à regra do art. 29 da Lei Complementar n. 35/1979, cumpre consignar que, por meio de decisão proferida ontem nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 83/DF, deferi a complementação da medida cautelar de afastamento do cargo imposta ao Desembargador A DE M E L, referendada em julgamento de questão de ordem por este Colegiado, determinando a suspensão do processo administrativo de aposentadoria voluntária instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco até o julgamento final desta ação penal. 



    Como ponderei no aludido decisum, o afastamento cautelar do cargo determinado em face de A DE M E L está calcado na proteção da ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos e a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Nada obstante, não há como afastar da medida cautelar a utilidade também de assegurar a aplicação da lei penal, isto é, de garantir a efetividade de eventual decreto condenatório. 



    A imputação que se debruça, em tese, sobre o Desembargador A DE M E L é indiscutivelmente grave, sobretudo porque lhe atribui o possível cometimento de violência sexual reiterada contra criança em tenra idade, a qual, se eventualmente confirmada, poderá evidenciar a prática de crimes com violação do dever funcional imposto a todos os magistrados, qual seja, o de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular - ex vi do art. 35, VIII, da LOMAN. 



    Dessa forma, mostra-se juridicamente plausível a suspensão do processo administrativo de aposentação do acusado, especialmente porque, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 11/11/2019). 



    É válido acrescentar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal já inviabilizou a aposentadoria voluntária de autoridade pública com foro especial por prerrogativa de função, investigada por suposta prática de crimes com violação de dever funcional, justamente por vislumbrar o risco de esvaziamento da medida cautelar de afastamento do cargo e a possibilidade de frustração da futura e eventual aplicação da lei penal. 



    [...]



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus – preventivo ou repressivo –, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, assim como naquela retratada nos autos do HC 126.366, não há, em momento algum, a possibilidade de qualquer ameaça ou coação à liberdade individual do paciente que possa vir a justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus. 



    Isso porque o paciente, pelo que se depreende, não teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pela medida de suspensão do processo de aposentadoria voluntária do acusado. Se assim fosse, nos termos dos arts. 312, §1º, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, haveria possibilidade de restabelecimento da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do writ. 



    Não é, contudo, o que retratam estes autos. Na espécie, a suspensão do processo de aposentadoria foi uma medida implementada dentro do processo penal, mas sem nenhuma possibilidade – mesmo por eventual descumprimento – de substituição por prisão preventiva. Em outras palavras, este caso não comporta nenhuma possibilidade de supressão da liberdade.



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Ora, o trâmite ou não do processo de aposentadoria jamais configurará afronta à liberdade de locomoção. 



    Se não bastasse isso, os autos não indicam quadro de flagrante constrangimento ilegal a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE nesta via processual, sobretudo porque o acórdão impugnado encontra amparo em julgado da Primeira Turma (Pet 7221 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, DJe de 19/6/2018). Na ocasião, a esse propósito, tive a oportunidade de enfatizar que o art. 27 da Resolução 135, do CNJ, diz exatamente que, [...] se há um procedimento que pode vir a cassar ou decretar perda do cargo, fica suspenso o pedido de aposentadoria. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    Direito Processual Penal. Afastamento cautelar de cargo público. Pedido voluntário de aposentadoria. Incompatibilidade. Risco de esvaziamento da decisão cautelar. Necessidade de preservação dos efeitos futuros de eventual condenação criminal. Suspensão do processo administrativo relativo ao pedido de aposentadoria. Voto pelo desprovimento do agravo regimental. 



    1. A medida de afastamento de cargo público decretada no curso de investigação penal não encontra fundamento apenas no objetivo de resguardar a ordem pública quanto ao risco do servidor afastado seguir se servindo do cargo para praticar atividades ilícitas, ancorando-se, também, no desiderato que é inerente e intrínseco a toda e qualquer medida cautelar prevista pelo legislador em caráter instrumental à persecução penal, qual seja, resguardar a efetividade dos efeitos concernentes à futura e eventual condenação do investigado ou réu. Nesse contexto, embora não se questione ser do Poder Executivo Estadual a competência administrativa para conhecer de pedido de aposentadoria formulado pelo servidor afastado, impende reconhecer que o requerimento administrativo, caso deferido pela autoridade competente, esvaziará os efeitos futuros da medida cautelar em vigor, o que justifica a determinação jurisdicional de suspensão da pretensão de aposentação.



    2. No presente caso, foi determinado o afastamento do ora recorrente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Então, sobreveio aos autos comunicação do Governador do Estado do Mato Grosso, noticiando que o investigado formulara pedido de aposentadoria voluntária do cargo. Nesse contexto, embora reconhecendo tratar-se da autoridade administrativa competente para conhecer do pedido formulado, requereu o Governador do Estado o pronunciamento prévio do STF quanto à compatibilidade da eventual concessão da aposentadoria com a decisão cautelar vigente. Por fim, acolhendo promoção da Procuradoria-Geral da República, determinou o Relator “a suspensão do processo administrativo de aposentadoria voluntária do investigado ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO em relação ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso enquanto não houver a resolução definitiva dos atos persecutórios em face dele movidos em razão dos fatos que são objeto de investigação nos presentes autos (...)”.



    3. A possibilidade do Supremo Tribunal Federal conhecer da provocação que lhe foi dirigida pelo Governador do Estado do Mato Grosso não caracteriza eventual atribuição consultiva da Corte Superior, mas sim medida necessária para, em nome do poder geral de cautela que garante a efetividade da competência jurisdicional do Tribunal, zelar pela preservação dos efeitos futuros que constituem fator justificante da medida cautelar de afastamento do cargo que se encontra em vigor, mormente em consideração à possibilidade da efetivação da aposentadoria da obstar, no caso de futura condenação, conforme precedentes judiciais, a aplicação do efeito específico concernente à perda do cargo e da função pública.



    4. Uma vez remanescendo a necessidade cautelar da medida originária (o afastamento do cargo em si), bem como da medida complementar adotada para resguardar a efetividade daquela (a suspensão do processo de aposentadoria visando a assegurar a efetividade da medida de perda do cargo que possa vir a resultar de eventual condenação criminal), são irrelevantes ao Juízo Criminal as consequências que as medidas podem gerar na esfera pessoal do investigado, independentemente de seus eventuais efeitos civis, administrativos e/ou eleitorais.



    5. É da estrita competência do Juízo Eleitoral conhecer da alegação atinente à suposta necessidade, para produção do efeito jurídico desincompatibilização, de aposentação de servidor que se encontra faticamente afastado das funções inerentes ao cargo, competência essa que não pode ser estendida ao Juízo Criminal.



    6. Voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    Por fim, não se pode ignorar que o paciente, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, de quem se espera conduta irrepreensível nas vidas pública e particular (art. 35, VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional), é acusado de praticar violência sexual contra criança, contando, ao tempo dos fatos, com 8 (oito) a 10 (dez) anos de idade. 



    Percebe-se, portanto, que o entendimento adotado pelo STJ não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida, que, neste juízo sumário, não se revela arbitrária. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente